Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO CONFIGURADO. ACÓRDÃO QUE ENSEJA DÚVIDA QUANTO AOS RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela segunda ré (autoescola) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado para fixar a condenação por danos morais em favor do primeiro autor. Alega a existência de omissão e obscuridade, uma vez que na fundamentação o acórdão assinala a negativação indevida efetuada pela financeira (primeira ré), enquanto que na parte dispositiva aponta a condenação “da parte ré” ao pagamento de danos morais, sem mencionar qual dos recorridos foi condenado. De todo modo, reforça que a sentença já havia fixado a condenação apenas da financeira quanto a restituição de valores, sendo necessário que o acórdão estabeleça de forma clara que apenas a corré é a responsável pelo pagamento dos danos morais arbitrados.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. No caso, assiste parcial razão à parte embargante. Isso porque o acórdão apresenta obscuridade, uma vez que na sua parte dispositiva indicou apenas a menção da condenação ao pagamento por danos morais pela “parte ré”, não obstante a existência de duas requeridas, o que pode ensejar dúvida, sendo necessário sanar o vício apontado. Todavia, ao contrário da pretensão da embargante, não há que se falar em condenação exclusiva da financeira pelo pagamento dos danos morais, conforme será elucidado.
4. Inicialmente, importante relembrar que na situação dos autos o acórdão embargado ressaltou a inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, a ensejar a condenação por danos morais. Isso porque o autor estava realizando o regular pagamento do primeiro carnê recebido, com valores mensais de R$ 260,43, uma vez que não sabia ao certo se deveria realizar o pagamento daquele carnê ou do outro que recebeu posteriormente, com valores mensais de R$ 230,00. Todavia, a financeira efetuou a sua negativação indevida ao concluir que estava inadimplente com o contrato que indicava, após o refinanciamento dos valores, parcelas mensais de R$ 230,00, pois o autor estaria pagando por equívoco o montante mensal de R$ 260,43, quando havia sido efetivada a substituição daqueles valores contratuais pelos expostos no novo carnê, no valor mensal de R$ 230,00.
4. Ainda que se constate a existência de dois contratos, sendo um relacionado à prestação de serviços junto a autoescola e outro vinculado ao financiamento dos valores com a Losango para o pagamento do serviço contratado, constata-se a verossimilhança dos fatos expostos na inicial, quando os autores esclareceram que a oferta de concessão de crédito foi efetuada diretamente pela autoescola para os seus clientes em nome da financeira corré. Para tanto, além dos termos do contrato ID 25885844, pág. 1, que indica o nome do agente correspondente em nome da financeira e o respectivo código do lojista, não se desincumbido as rés do ônus de demonstrarem que aquele intermediador do contrato não seria vinculado à autoescola, destaca-se que o diálogo ID 25885850 é suficiente para confirmar que diversas tratativas relacionadas ao contrato com a financeira eram realizadas por intermédio da autoescola. Inclusive, o ID 25885850 pág. 15 demonstrou que a autoescola informou para a autora que por um erro da Losango teria ocorrido o cancelamento integral do contrato, ao invés de abater apenas o valor do seguro, mas que não haviam recebido o carnê atualizado. Já no ID 25885850 págs. 4-6 os autores questionam perante a autoescola qual o boleto que deveriam pagar, o de R$ 260,43 entregue pela autoescola ou um outro de R$ 230,00 que chegou na sua casa, sem conseguirem qualquer resposta, tanto que se queixaram que já haviam questionado a autoescola há 14 dias mas que ainda não possuíam resposta sobre o assunto.
5. Assim, ainda que o acórdão tenha mencionado a negativação indevida efetuada pela instituição financeira relacionado ao contrato de financiamento, é possível apurar a solidariedade entre as rés, uma vez que a autoescola participava da intermediação entre autores e financeira, tanto que os autores procuraram a autoescola para saber se precisariam pagar o carnê entregue pela própria autoescola ou outro que chegou na sua residência, sem conseguirem uma resposta sobre o assunto, o que ensejou o pagamento do carnê que não era aceito pela financeira. Também evidente que a autoescola contribuiu na falha da prestação do serviço, uma vez que apesar de intermediar a relação entre autores e financeira, não elucidou a questão relativa a quais boletos que deveriam quitar mensalmente, o que ensejou a posterior negativação indevida. Inclusive, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor.
6. A alegação de que a sentença condenou apenas a financeira a restituir os valores pagos não interfere na conclusão da responsabilidade solidária relativa aos danos morais. Isso porque a condenação exclusiva quanto a restituição dos valores foi decorrente do fato da quantia ser referente a valores pagos para a financeira, situação diversa dos elementos analisados para apurar os responsáveis pelo dano moral.
7. Desse modo, salutar o acolhimento em parte dos embargos de declaração, para que seja alterada a parte dispositiva do acórdão, que passa a adotar a seguinte redação: “10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar as partes rés, solidariamente, a pagarem ao 1o autor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, atualizado monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95”.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar a obscuridade e modificar o item 10 da ementa nos termos detalhados.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.